Tribunal: TJDFT
Processo: 0750788-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0750788-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: B. X. D. B. REPRESENTANTE LEGAL: JOFRAN CRISTIANO DE BRITO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – Síndrome de Algeman – Necessidade de tratamentos diversos – Rol da ANS – Perigo de Dano Inverso - Indeferimento CENTRAL NACIONAL UNIMED interpôs Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, a qual deferiu o pedido de tutela de urgência antecipada para determinar a Ré que “forneça, em favor da parte autora, o tratamento de fisioterapia com Método Therasuit Avançado; tratamento com terapeuta ocupacional especializada em atendimento neuropediátrico e tratamento fonoaudiológico especializado em atendimento neuropediátrico para estimulação precoce na frequência suficiente para atender à prescrição feita pelo médico assistente do autor, no prazo de cinco dias a contar de sua intimação para tal fim, sob pena de arcar com multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada, inicialmente, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).” Em suas razões recursais (ID 21781903), a agravante defende, em síntese, a impossibilidade de custeio dos tratamentos pleiteados, porquanto não estão incluídos no Rol de Diretrizes e Eventos da Agência Nacional de Saúde Suplementar no. 428/2017. Destaca que a órtese THERASUIT, por não se tratar de acessório ligado a ato cirúrgico, encontra-se excluído da cobertura contratual. Alega a criação de obrigações contratuais inexistentes, devendo a decisão proferida ser reformada. Aduz ainda a desproporcionalidade da multa aplicada e requer a extensão de prazo para cumprimento. É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Analiso o direito alegado. Com efeito, conforme documentação acostada à inicial, o autor, com atuais dois anos de idade, possui recomendação médica de realização de tratamento neuromotor intensivo com método TheraSuit Avançado, tratamento com terapia ocupacional especializada em atendimento neuropediátrico e tratamento com fonoaudiólogo especializado em atendimento neuropediátrico (ID 76064478, na origem). O relatório da fisioterapeuta detalha ainda a delicada situação de saúde do menor (ID 76064479, na origem). Inicialmente, é de se destacar o entendimento adotado por esta Relatoria de que o Rol da ANS é meramente exemplificativo, indicando somente a cobertura mínima. Em que pese a possibilidade da entidade excluir da cobertura assistencial os tratamentos mencionados na Resolução Normativa da ANS, o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que cabe às operadoras de saúde delimitar as doenças passíveis de cobertura, mas não restringir os procedimentos e técnicas a serem utilizadas no tratamento da enfermidade prevista. Para além, a possibilidade de realização de terapia intensiva com o método TheraSuit Avançado já foi analisada em outros julgados na Nossa Corte: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE TERAPIA INTENSIVA NO MÉTODO "THERASUIT". NEGATIVA DE COBERTURA. DESNECESSIDADE DE PREVISÃO EXPRESSA NO ROL DA ANS. TIPO DE FISIOTERAPIA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré à obrigação de autorizar e custear, em sua rede conveniada, os procedimentos indicados à parte autora, na forma prescrita pelo médico responsável e ao pagamento de danos morais. 2. É descabida a negativa de cobertura de tratamento indicado pelo médico assistente, quando absolutamente necessário e justificado. 3. Somente ao médico que acompanha o caso é dado estabelecer qual o tratamento adequado para amenizar os efeitos da enfermidade que acomete o paciente; a seguradora não está habilitada, tampouco autorizada a limitar as alternativas possíveis para melhora do paciente. 4. O rol de procedimentos previstos pela ANS não é taxativo, pois representa apenas referência de cobertura mínima obrigatória para cada segmentação de plano de saúde. 5. Considera-se ilícito contratual capaz de gerar indenização por danos morais, a negativa do plano de saúde em custear tratamento prescrito por médico, quando necessário à melhoria da qualidade de vida do paciente. 6. Se a fixação do valor da indenização por dano moral obedeceu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não há que falar em redução do quantum indenizatório. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1277703, 07028340520208070020, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 8/9/2020.) APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM HIDROCEFALIA. FISIOTERAPIA INTENSIVA COM O MÉTODO THERASUIT. TRATAMENTO NECESSÁRIO. RECUSA BASEADA EM EXCLUSÃO LEGAL E CONTRATUAL E INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. NÃO CABIMENTO. INDEVIDA NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO. DISCUSSÃO JURISPRUDENCIAL. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A questão controversa, afeta à obrigatoriedade, ou não, de a parte ré, ora apelante, custear o tratamento médico recomendado ao autor, deve ser analisada sob a luz do Código de Defesa do Consumidor, consoante o disposto no enunciado de súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o Código de Defesa do Consumidor se aplica aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 2. No caso concreto, extrai-se do relatório médico constante dos autos que foi indicado ao autor, nascido em 2/4/2016 e diagnosticado com Hidrocefalia (com derivação ventrículo - peritoneal), por médico especialista, neurologista infantil, o tratamento de fisioterapia intensiva com o método TheraSuit, a fim de alcançar o desenvolvimento esperado para o seu diagnóstico e sua idade, contribuindo na melhora da qualidade de vida. 3. À luz do que dispõem os arts. 1o, I, c/c 35-F da Lei n. 9.656/1998, os planos de assistência saúde destinam-se à prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais com a finalidade de garantir a assistência à saúde, nela compreendendo ações necessárias voltadas a prevenção, recuperação, manutenção e reabilitação da saúde. 4. O fato de o tratamento prescrito ao autor não estar listado no rol de coberturas obrigatórias da ANS, atualizado por meio de sua Resolução Normativa n. 428/2017, não exime a requerida da responsabilidade de custeá-lo, devendo ser observado que o mencionado rol de procedimentos não esgota os procedimentos que devem ser cobertos pelas operadoras, mas estabelece a referência básica para cobertura obrigatória mínima nos planos privados de assistência à saúde. (...) (Acórdão 1266835, 07326173620198070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 31/7/2020.) Demais, evidencia-se o perigo de dano inverso, tendo em vista que a negativa contratual de custeio pode ocasionar violação ao Direito à Saúde e à Vida. Há, no mesmo sentido, entendimento neste Egrégio Tribunal de Justiça: (Acórdão n.1060402, 00063962820178070001, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/11/2017, Publicado no DJE: 22/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão n.1037927, 20170310013278APC, Relator: CARMELITA BRASIL 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2017, Publicado no DJE: 14/08/2017. Pág.: 319/322). Em relação à multa aplicada, não vislumbro, de plano, a sua desarrazoabilidade, considerando a necessidade do menor para início do tratamento requerido. Contudo, reputo exíguo o prazo determinado para o cumprimento da obrigação de fazer deferida, em virtude dos trâmites administrativos a serem tomados encaminhamento dos tratamentos e aquisição da órtese, sendo caso de dilação do prazo primário deferido. Diante do exposto, DEFIRO parcialmente a antecipação da tutela recursal apenas para dilatar o prazo de cumprimento da medida deferida na origem para 10 (dez) dias corridos, contados da data da intimação ou ciência eletrônica desta Decisão. Ao Agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator